Tribunal: TJES
Processo: 0000176-08.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000176-08.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALISSON REIS DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000176-08.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALISSON REIS DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DHENIS MONTEIRO DA SILVA - ES29207-A, IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – DESOBEDIÊNCIA – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Não é possível absolver o réu, uma vez que restou inconteste que o mesmo praticou os delitos de roubo majorado, desobediência à ordem dos agentes de segurança pública, assim como pela receptação da motocicleta. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000176-08.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALISSON REIS DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DHENIS MONTEIRO DA SILVA - ES29207-A, IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 15/02/2022, em frente à igreja Metodista, distrito de Celina, Alegre/ES, o denunciado juntamente com Wander Morais de Souza, a bordo de uma motocicleta, em unidade de desígnios e mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si, um aparelho celular, da vítima Evandro Marcos Basílio de Assis.

Logo após, a guarnição policial foi informada do roubo, avistando os denunciados a bordo da respectiva motocicleta, ordenando a parada de imediato, todavia, sendo desobedecido pelos mesmos, o que acarretou em perseguição, com posterior apreensão de Wander e fuga de Thalisson.

Consta ainda, que a motocicleta utilizada para a prática deste roubo, possuía restrição de furto e roubo, estando os mesmos cientes da situação.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), receptação (art. 180 do CP), e desobediência (art. 330 do CP).

Requer a defesa somente a absolvição do apelante, por ausência de provas no tocante aos delitos acima mencionados.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 17/19), pelo auto de apreensão e restituição (fls. 28/29), relatório final de inquérito policial (fls. 62/66), e termos de declaração (fls. 09/13).

Para comprovação do que se narra, colaciono os seguintes depoimentos, apenas em partes que importam:

“(...) Que após avistar os indivíduos passarem com a motocicleta supracitada na Rod. 482 em alta velocidade, sentido ao posto Monte Sião, a guarnição realizou acompanhamento com os sinais sonoros e luminosos da viatura acionados, e apos o condutor não obedecer por diversas vezes as ordens de parada, esse perdeu o controle da direção da motocicleta e após uma conversão a esquerda sentido ao bairro Alphaville, colidiu na viatura e após a queda ao chão, o nacional posteriormente identificado por Wander Morais de Souza, vulgo "cabelinho" foi abordado, porém o segundo acusado conseguiu se evadir a pé, correndo apos adentrar em uma mata as margens da Rodovia em sentido ao bairro João Ferraz de Araújo; Que ao ser indagado referente aos fatos, Wander disse que realmente estava conduzindo a motocicleta no momento do roubo e que o garupa era o nacional Talison Reis da Rocha, o qual segundo ele, estava de posse da arma de fogo e quem anunciou o assalto; Que disse também que ambos são ciganos, moradores do bairro Alphavilli em Guacuí; Que com o condutor, o nacional Wander Morais nada de ilícito foi encontrado no momento da busca pessoal, porem após buscas no local próximo a ele foi localizado em meio a vegetação o celular Moto G 8 de cor preta IMEI 359111101731778 subtraído da vitima e um capacete de cor branca com vários adesivos; Que já no trajeto em que o segundo individuo havia se evadido foi localizado um capacete de cor preta da marca New liberty jogado em meio a vegetação; Que foi consultado via COPOM 30 BPM a placa MEO-5483 da motocicleta Honda CC Titan de cor cinza sendo constatado que se tratava de um veículo com restrição de furto e roubo, com data de registro de ocorrência em 26/01/2022 conforme foto em anexo; Que com a suspeita de que, possivelmente, o segundo acusado teria dispensado a arma de fogo no matagal no momento da fuga, foi empregado a semovente Alga da patrulha K9, porem não obteve êxito em localizar a arma de fogo; que o declarante esclarece que que a RP 4833 de Alegre manteve contato com a vítima em Celina, o senhor Evandro Marcos, o encaminhando ate a delegacia de Alegre para as medidas cabíveis; (...)” (Depoimento do policial militar Luciano Santos Silva, em sede policial, à fl. 11)

“(...) Que o declarante caminhou ate chegar na rua da quadra e quando estava em frente a Igreja Metodista, foi abordado por dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta de cor preta possivelmente uma CG; Que um indivíduo estava usando capacete branco e o outro indivíduo estava usando um capacete preto; Que o individuo que estava de carona apontou um revolver pequeno e de cor preta em direção ao rosto do declarante e disse o seguinte: "ME ENTREGA O CELULAR"; Quo no momento da abordagem o declarante estava ligando para a esposa ir ate o seu encontro de carro para levá-lo para casa; Que o declarante entregou o celular para o indivíduo que estava de carona segurando um revolver e depois foi para calcada com Os braços levantados; Que Os indivíduos saíram de motocicleta seguindo em direção ao Parque de Exposição de Celina sentido a Guaçuí; Que o declarante percebeu que o seu celular estava aceso no momento em que o rapaz de carona foi tapar a placa da motocicleta; Que o declarante viu que a placa é número 5483, mas não conseguiu anotar as letras; (...)” (Depoimento da vítima Evandro Marcos Basilio de Assis, em sede policial, à fl. 13)

Em juízo, os policiais militares Luciano Santos Silva e Paulo Vitor de Souza, reafirmaram o relato prestado em sede preliminar, no qual afirmaram que, ao avistarem a motocicleta Honda CG, cinza, com o final da placa “5483”, utilizada por Thalisson e Wander para cometer o crime de roubo, deram ordem de parada, o que foi desobedecido por ambos.

Ademais, a guarnição verificou que tal veículo era proveniente de outro delito, possuindo restrição de furto e roubo, não logrando êxito, a defesa em provar a origem lícita do bem, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.).

No que tange ao delito de roubo majorado, o depoimento da vítima Evandro Marcos, em juízo, foi uníssono, firme e coerente com aquele prestada em sede policial, na qual foi abordado por dois indivíduos em uma moto, Honda CG, estando Wander de capacete branco e Thalisson de capacete preto, apontando este último, um revolver ao rosto da vítima e pedindo para entregar o celular. Frisa-se que Evandro conseguiu decorar os números “5483” da placa veicular, informando de imediato a guarnição policial, que lograram êxito em encontrar o veículo, os acusados e o respectivo aparelho celular produto do crime.

Por fim, como mais uma forma de corroborar a participação ativa de Thalisson nos delitos perpetrados, todos os fatos foram devidamente confirmados pelo outro acusado, também autor dos crimes, Wander.

Assim, tomando como base fartos depoimentos trazidos aos autos, resta inconteste que Thalisson praticou o roubo majorado, desobedeceu à execução de ato legal, no momento em que empreendeu fuga da abordagem policial, assim como praticou o delito de receptação.

Posto isto, permanecem inalterados todos os termos da sentença, por se verificarem muito bem fundamentados.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.